Tribunal: TJSP
Processo: 1002979-78.2022.8.26.0637
Classe: Remessa Necessária Cível / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. Licença-maternidade. Professora de Educação Básica II, temporária, submetida à Lei 1093/2009. Licença de cento e vinte dias assegurada pelo artigo 7o, XVIII, da Constituição Federal e de cento e oitenta dias por disposição do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Benefício que visa proteção à maternidade e à criança, alcançando

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. Licença-maternidade. Professora de Educação Básica II, temporária, submetida à Lei 1093/2009. Licença de cento e vinte dias assegurada pelo artigo 7o, XVIII, da Constituição Federal e de cento e oitenta dias por disposição do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Benefício que visa proteção à maternidade e à criança, alcançando igualmente a todas as servidoras públicas estaduais, sem possibilidade de distinção quanto ao regime jurídico. Precedentes desta Corte. Reexame necessário não provido.